Tribunal: STF
Processo: RHC 64548
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
A LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EXONERA DA OBSERVANCIA DOS
PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DO SUMARIO, OS QUAIS, DESCUMPRIDOS,
ACARRETAM ILEGALIDADE AO CONSTRANGIMENTO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.